Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: imediato reconhecimento do direito da autora à concessão da licença prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 74670299):
“Pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por força da deserção. Assiste razão à agravante. Com efeito, o agravo foi interposto em 07/07/2025, às 13h36, e a decisão que reconheceu a deserção foi proferida em 09/07/2025, às 08h52, enquanto o pedido de reconsideração foi inserido em 09/07/2025, às 10h52, juntamente com o comprovante de recolhimento do preparo. Atendido o prazo legal para a comprovação do pagamento (ID 73746218), nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDF, reconheço o erro material para, reconsiderando a decisão anterior proferida (ID 67499523), CONHECER do agravo de instrumento interposto. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0754941-62.2025.8.07.0016), segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para, em síntese, determinar ao ente público a conclusão, concessão e publicação do deferimento da licença prêmio da autora em 24 (vinte e quatro) horas. É o breve relato. Consoante o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, compete ao relator conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos formulados, especialmente porque a matéria requer dilação probatória, contraditório e ampla defesa. O processo administrativo em curso, sob n.o 0060-00010257/2025-12, está vinculado à prática de atos necessários e aos respectivos prazos legais, de forma que a sua conclusão não se sujeita ao prazo aleatório e desproporcional requerido de 24h, sob pena de violação ao devido processo legal. E é descabida a interferência judicial no mérito da decisão administrativa, exceto na hipótese de ilegalidade. Outrossim, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada à análise aprofundada do conjunto probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal e mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações.”
4. Contrarrazões apresentadas (ID 75827853).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foram apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a